Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754438-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCBANK COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: AQUILEA ROSA BRAZ AGRAVADO: HELIO GOPFERT JUNIOR, ALICE GOPFERT, CELIA GOPFERT CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LCBANK COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do ESPÓLIO DE AQUÍLEA ROSA BRAZ, ALICE GOPFER, CÉLIA GOPFERT CABRAL e HÉLIO GOPFERT JUNIOR: “Trata-se de execução fundada no contrato de cessão 176039896. Referido contrato prevê a cessão do crédito inscrito em precatório expedido no processo 0070127-55.2015.4.01.3400, que tramita na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJ/DF. Como contrapartida, a parte exequente efetuou o depósito de R$ 50.000,00 em conta bancária mantida por Aquilea Rosa Braz, conforme o comprovante ID 176036543. Contudo, a credora afirma que o pedido de homologação da cessão pelo Juízo que expediu o precatório foi indeferido nos termos da decisão ID 176036537, o que caracterizaria o inadimplemento da cedente, alegando que a cláusula 6.8 do contrato dispõe a obrigação de ressarcimento do cessionário. Porém, ao contrário do que afirma a parte exequente, a cláusula 6.8 traz a seguinte disposição: "A parte CEDENTE deverá colaborar tanto quanto possível com o CESSIONÁRIO e seus advogados, incluindo, dentre os atos, a apresentação de documentos e a outorga de novas procurações quando exigidas para representação do CEDENTE no processo ou perante quaisquer outros órgãos e autoridades públicas, em especial, outorga de procuração com poderes específicos para levantamento de valores relativos ao crédito ora cedido perante instituições financeiras ou para a prática de quaisquer outros atos necessários à consecução do objeto desta cessão." Além disso, a cláusula 2.5 expressamente exonera a cedente de qualquer responsabilidade sobre os atos praticados no processo em que foi expedido o precatório e a cláusula 2.8 a responsabiliza apenas pela existência do crédito, enquanto a cláusula 3.1 confere à parte exequente a responsabilidade pela condução daquele processo. Observo, ainda, que a cláusula 6.7 prevê a possibilidade de disponibilização do crédito, pela cedente em favor da cessionária, em até 2 dias úteis após o pagamento do precatório, o que que ainda não ocorreu. Por fim, os fatos narrados na petição inicial não se inserem em quaisquer hipótese de inadimplência da parte cedente rescisão, conforme preveem os dispositivos das cláusulas quarta e sétima. Assim, por não vislumbrar a exigibilidade do título apresentado, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para convolar a execução em ação de conhecimento.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 177455714 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 176109210. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Sem prejuízo, saliento que foi designada audiência no processo 0070127-55.2015.4.01.3400 para tratar do pedido de homologação da cessão do crédito, nos termos da decisão ID 176036537, demonstrando que a parte exequente age em conformidade com a cláusula 3.1 do contrato. Além disso, o documento ID 176036536 não esclarece se houve o pagamento do precatório.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 177455714 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 176109210. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” A Agravante sustenta que a “Cessão de Créditos foi formalizada por meio de instrumento contratual, em estrita observância aos requisitos legais de validade e eficácia, bem como ao que exige a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça”. Salienta que o “pagamento do Precatório Cedido no 134345-17.2022.4.01.9198 ocorreu em favor da Cedente, já falecida, sem que seus sucessores, ora Agravados, tenham adotado qualquer providência destinada a transferência dos valores ao Agravante/Cessionário, nos termos do dispõe os itens 6.1 e 6.7 da Cláusula Sexta do Contrato de Cessão de Créditos”. Conclui que, “o que se pugna, nos presentes autos, é tão somente que se dê o efetivo cumprimento ao objeto do Contrato de Cessão, de forma que os valores referentes ao Precatório no 134345-17.2022.4.01.9198, já depositados, sejam efetivamente disponibilizados ao Agravante/Cessionário, o que é perfeitamente cabível pela presente via, já que na hipótese de descumprimento contratual, cabe a parte credora a execução do título contratual”. Requer a “antecipação da tutela recursal” para suspender a decisão agravada e para “determinar seja Ofíciado o Juízo da 23o Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal coloque à disposição do d. Juízo de Piso, os valores objeto do Precatório 0134345-17.2022.4.01.9198, com vistas a garantir a presente execução”. Preparo recolhido (ID 55788205). É o relatório. Decido. Em princípio não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. A matéria, todavia, será melhor analisada após a resposta dos Agravados. De acordo com a cláusula 6.7 do Contrato de Cessão de Crédito Judicial, a cedente se obrigou, na hipótese de “receber o crédito diretamente do ente devedor”, “a disponibilizar imediatamente o valor recebido” ao cessionário (Agravante). Não há prova de que esse recebimento tenha se operado em favor do espólio ou dos herdeiros (Agravados), razão pela qual, à primeira vista, não é exigível a obrigação de repasse previsto na referida cláusula contratual. Se a Agravante entende que é cabível a adoção de alguma medida acautelatória, deve deduzi-la de forma adequada. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator